Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019972-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEX SANTANA NEVES - CPF: 045.188.071-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE OS FATOS GERADORES. FREQUÊNCIA ESCOLAR E APROVAÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS EM PARÁGRAFOS DISTINTOS DO ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR DIREITO NÃO RESTRINGIDO PELA LEI. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que declarou a remição de 100 (cem) dias de pena em favor do reeducando, condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, em razão de sua aprovação em 05 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA/2024 (Ensino Médio), ainda que estivesse regularmente vinculado a atividades de ensino formal no interior da unidade prisional no mesmo período. O Ministério Público pugna pelo indeferimento integral da remição, sustentando que a cumulação das duas modalidades configuraria bis in idem e que a Resolução n. 391/2021 do CNJ vedaria expressamente a concessão do benefício ao apenado vinculado ao ensino regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENCCEJA por reeducando simultaneamente vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional configura
bis in idem
, por decorrer do mesmo fato gerador da remição já concedida pela frequência escolar; e (ii) estabelecer se o parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 do CNJ, que condiciona a remição pela aprovação em exames nacionais aos apenados não vinculados a atividades regulares de ensino, pode restringir direito reconhecido sem ressalvas pelo art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição pelo estudo regular, prevista no art. 126, § 1º, inciso I, da LEP, tem como fato gerador a frequência escolar — a efetiva participação do reeducando em atividades educacionais, computando-se 1 (um) dia de remição para cada 12 (doze) horas de frequência —, ao passo que a remição pela aprovação em exame de certificação, prevista no art. 126, § 5º, da LEP, tem como fato gerador a conclusão de etapa educacional — o resultado, o êxito acadêmico e a demonstração objetiva de domínio dos conteúdos programáticos; tratam-se, portanto, de fatos geradores ontologicamente distintos, o que afasta a configuração de
bis in idem
.

A expressão "também" contida no art. 126, § 5º, da LEP denota, com inequívoca clareza, adição e acumulação, não estabelecendo qualquer condição de exclusão entre as hipóteses dos §§ 1º e 5º do mesmo dispositivo; ao contrário, o legislador, ao disciplinar as duas modalidades em parágrafos apartados, com bases de cálculo e pressupostos distintos, reconheceu-lhes naturezas e finalidades diversas, ainda que cronologicamente sobrepostas.

A Resolução n. 391/2021 do CNJ é ato normativo de caráter administrativo, situado em patamar hierárquico inferior à Lei de Execução Penal, razão pela qual não pode restringir ou condicionar direito que a lei reconheceu sem ressalvas, sob pena de invasão de competência legislativa e violação ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 5º, II, da Constituição Federal.

A interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126, § 5º, da LEP é a que melhor se harmoniza com a finalidade ressocializadora da execução penal e com o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a leitura literal e restritiva pretendida pelo Ministério Público produziria efeito reverso ao propósito do instituto, desestimulando o reeducando que já frequenta a escola regular a buscar o êxito acadêmico e a obter a certificação oficial de conclusão de etapa educacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, determinando apenas que, ao conceder a remição, sejam deduzidos os dias já remidos pela frequência escolar regular no mesmo período, a fim de evitar dupla contagem — mecanismo de compensação que não equivale à vedação da cumulação.

O Juízo
a quo
agiu em conformidade com a lei e com a jurisprudência prevalecente ao declarar a remição de 100 (cem) dias — correspondentes a 20 dias por cada uma das 05 áreas aprovadas no ENCCEJA/2024 (Ensino Médio) —, sem promover o acréscimo de 1/3, ante a ausência de certificado de conclusão do nível médio, demonstrando cautela na aplicação do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que declarou a remição de 100 (cem) dias de pena em favor do reeducando Alex Santana Neves.

Tese de julgamento:

"1. A remição pela frequência escolar regular (art. 126, § 1º, I, da LEP) e a remição pela aprovação em exame nacional de certificação de competências (art. 126, § 5º, da LEP) possuem fatos geradores ontologicamente distintos — respectivamente, a presença e o resultado —, razão pela qual a cumulação de ambas as modalidades não configura
bis in idem.

2. A Resolução n. 391/2021 do CNJ, por ser ato normativo administrativo hierarquicamente inferior à Lei de Execução Penal, não pode restringir o direito à remição pela aprovação no ENCCEJA ao reeducando vinculado a atividades regulares de ensino, quando a própria lei não estabeleceu tal restrição.

3. É cabível a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA ao reeducando vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, devendo o cálculo observar a dedução dos dias já remidos pela frequência escolar no mesmo período, a fim de evitar dupla contagem pelo mesmo intervalo temporal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000270-46.2021.8.11.0042, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando
Alex Santana Neves
a remição de
100 (cem) dias
de pena, com fundamento na aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos —
ENCCEJA/2024
(Ensino Médio), em 05 (cinco) áreas de conhecimento, ainda que o apenado estivesse vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Extrai-se dos autos que
Alex Santana Neves
cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado, na Penitenciária Central do Estado, em razão de condenação à pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c § 4º, do Código Penal, e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, conforme sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 23 de fevereiro de 2022.

No curso do cumprimento da pena
, o reeducando submeteu-se ao ENCCEJA/2024 (Ensino Médio), tendo logrado aprovação em todas as 05 (cinco) áreas de conhecimento, conforme espelho de notas acostado ao mov. 107.3, com as seguintes pontuações: Ciências da Natureza e suas Tecnologias — 149 pontos; Ciências Humanas e suas Tecnologias — 130 pontos; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação — 108 pontos; Matemática e suas Tecnologias — 116 pontos; e Redação — 6 pontos, todas acima do mínimo exigido.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou de forma desfavorável à remição afeta ao ENCCEJA/2024, sob o argumento de que o apenado se encontrava vinculado a atividade de ensino regular no ano letivo de 2024, conforme informação constante do mov. 107.2.

O Juízo
a quo
, em decisão de seq. 115.1, deferiu o pleito defensivo e declarou a remição de 100 (cem) dias de pena, ao fundamento de que o parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 do CNJ comporta interpretação extensiva
in bonam partem
, que prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena, não havendo óbice ao reconhecimento da remição pela aprovação no exame nacional ainda que o apenado estivesse, à época, vinculado às atividades regulares de ensino. A decisão consignou, expressamente, que
"a negativa do direito por mera vinculação do apenado a atividades educacionais regulares não encontra amparo, uma vez que a aprovação no ENCCEJA, além de representar a efetiva conclusão de etapa educacional, reflete inequívoco esforço pessoal na busca por ressocialização e desenvolvimento"
, calcando-se em precedentes da Quarta Câmara Criminal (HC n. 1016992-65.2025.8.11.0000) e da Terceira Câmara Criminal (AGEXPE n. 1001722-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli) deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Magistrado singular deixou de promover o acréscimo de 1/3 em razão da ausência de certificado de conclusão do nível de Ensino Médio, requisitando-o para análise posterior.

Em suas razões recursais
, o Ministério Público sustenta a impossibilidade de concessão do benefício, ao argumento de que a Resolução n. 391/2021 do CNJ seria taxativa ao condicionar a remição pela aprovação no ENCCEJA aos apenados que não estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. Aduz que a concessão da benesse resultaria em indevida dupla contagem de remição pelo mesmo fato gerador, configurando bis in idem, porquanto o reeducando já estaria sendo beneficiado pela remição decorrente da frequência escolar regular no mesmo período de 2024. Pugna, ao final, pela reforma da decisão e pelo indeferimento do pedido de remição.

Certificada a tempestividade do recurso, o Juízo
a quo
recebeu o agravo sem efeito suspensivo e determinou a intimação da defesa para apresentação de contrarrazões. Diante da inércia da advogada constituída, o Juízo intimou o reeducando para constituir novo patrono, remetendo os autos à Defensoria Pública após o decurso do prazo sem manifestação. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso ministerial.

Em juízo de retratação
, o Magistrado singular manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
provi
mento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 376977891)

Sumário:
Agravo em Execução Penal – Concessão de remição de pena pelo estudo – Aprovação no ENCCEJA – Irresignação ministerial – Alegação de vedação à concessão do benefício a apenado vinculado ao ensino regular – Tese de ocorrência de bis in idem - Procedência – Embora a jurisprudência do STJ admita a possibilidade de concessão de remição ao apenado que esteja vinculado a atividade regular de ensino da unidade prisional, é necessário adotar o cuidado de não conceder remição em dobro – Precedente -
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta a julgamento cinge-se a saber se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/2024 ao reeducando Alex Santana Neves, considerando que, à época da realização do exame, ele se encontrava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

O Ministério Público sustenta que a cumulação das duas modalidades de remição
— pela frequência escolar regular e pela aprovação no ENCCEJA — configuraria
bis in idem
, por decorrer do mesmo fato gerador, e que a Resolução n. 391/2021 do CNJ vedaria expressamente tal cumulação.

A defesa
, por sua vez, sustenta que os fatos geradores são ontologicamente distintos e que a Resolução do CNJ não pode restringir direito que a Lei de Execução Penal não restringiu.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto nesta instância, entendo que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Da distinção ontológica entre os fatos geradores e da inexistência de
bis in idem

O art. 126 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) assegura ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto o direito de remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. No que tange especificamente ao estudo, o dispositivo prevê duas modalidades distintas de remição, disciplinadas em parágrafos apartados.

O § 1º, inciso I, do art. 126 da LEP estabelece que a contagem de tempo será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar — atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional —, divididas, no mínimo, em 3 (três) dias. Trata-se, portanto, de modalidade de remição cujo fato gerador é a
frequência
— a efetiva participação do reeducando em atividades educacionais, independentemente do resultado obtido.

O § 5º do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que
"também será considerada, para efeito de remição, a conclusão de curso supletivo de ensino fundamental ou médio, bem como a aprovação em exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos."
Aqui, o fato gerador é radicalmente distinto: não é a presença, não é o tempo, não é o engajamento em atividade pedagógica formal — é a
aprovação
, o
resultado
, o
êxito acadêmico
, a demonstração objetiva de que o reeducando logrou apreender e dominar os conteúdos programáticos de determinado nível de ensino.

A distinção não é meramente formal. Ela é substancial e foi deliberadamente estabelecida pelo legislador, que, ao disciplinar as duas hipóteses em parágrafos distintos, com bases de cálculo distintas e pressupostos distintos, deixou inequívoco que se trata de fatos geradores de naturezas diversas, ainda que cronologicamente sobrepostos. Como bem pontuado pela Defensoria Pública nas contrarrazões, "um é meio (frequência), o outro é resultado (aprovação)."

A expressão
"também"
contida no § 5º do art. 126 da LEP é, nesse contexto, absolutamente elucidativa. Ela denota, com inequívoca clareza, adição, acumulação, soma. O dispositivo não estabelece qualquer condição de exclusão entre as hipóteses dos §§ 1º e 5º; ao contrário, soma-as, reconhecendo-lhes naturezas e finalidades distintas, ainda que conexas. Se o legislador houvesse pretendido equipará-las ou reconhecê-las como o mesmo fato gerador, não teria estabelecido tratamento normativo apartado, tampouco utilizado a conjunção aditiva "também" para introduzir a segunda hipótese.

Não há, portanto, qualquer
bis in idem
: o reeducando é remido pela frequência (fato A) e também pela aprovação (fato B), porque são fatos diversos, com conteúdo jurídico distinto, ainda que cronologicamente sobrepostos. A tese ministerial de que a aprovação no ENCCEJA seria "consequência natural" da frequência escolar regular, e não um "esforço extraordinário de autoformação", não encontra respaldo jurídico. O legislador não fez tal distinção, e ao intérprete não é dado fazê-la em desfavor do réu, especialmente no âmbito da execução penal, onde vigora o princípio da interpretação extensiva
in bonam partem
.

Da hierarquia normativa e dos limites da Resolução n. 391/2021 do CNJ

O Ministério Público fundamenta seu recurso, essencialmente, no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 do CNJ, que condiciona a remição pela aprovação em exames nacionais como o ENCCEJA aos reeducandos que "não estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade."

Sem embargo, tal entendimento não se sustenta por razões de hierarquia normativa. A Resolução do CNJ é ato normativo de caráter administrativo, situado em patamar hierárquico inferior à Lei de Execução Penal. Não pode, portanto, restringir ou condicionar direito que a lei — em sua literalidade — reconheceu sem ressalvas. O art. 126, § 5º, da LEP não estabelece qualquer vedação à cumulação da remição pelo estudo regular com a remição pela aprovação em exame nacional. Onde a lei não restringe, não pode o ato normativo administrativo restringir, sob pena de invasão de competência legislativa e violação ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 5º, II, da Constituição Federal.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a validade da restrição contida na Resolução do CNJ, ela deveria ser interpretada em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal e com o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. A leitura literal e mecanicista pretendida pelo Ministério Público produziria, na prática, um efeito reverso ao propósito do instituto: desestimularia o reeducando que já frequenta a escola regular a buscar o êxito acadêmico, a aprofundar seus estudos e a obter a certificação oficial de conclusão de etapa educacional. Tal resultado pragmático afrontaria diretamente a função ressocializadora da pena (art. 1º da LEP) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, é no sentido de admitir a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, com base em interpretação extensiva
in bonam
partem do art. 126 da LEP.

O precedente mais recente e diretamente aplicável ao caso é o
HC n. 788.175/SP
, julgado pela Quinta Turma do STJ em 1º de outubro de 2024, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, no qual a Corte Superior, ao apreciar situação análoga à dos presentes autos, concedeu a ordem de ofício para remir 113 dias da pena do paciente, assentando expressamente que: "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal" e que "o reconhecimento do direito à remição deve considerar a remição já concedida para evitar bis in idem."

Extrai-se desse precedente que o STJ não nega o direito à remição pela aprovação no ENCCEJA ao apenado vinculado ao ensino regular — ao contrário, o reconhece. O que a Corte Superior determina é que, ao conceder a remição pela aprovação no ENCCEJA, sejam deduzidos os dias já remidos pela frequência escolar regular no mesmo período, a fim de evitar a dupla contagem. Não se trata, portanto, de vedação à cumulação, mas de mecanismo de compensação para evitar que o mesmo período seja contado em duplicidade.

Nesse sentido, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento do
Agravo de Execução Penal n. 1001722-98.2025.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, firmou entendimento de que
"é possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA para reeducando vinculado a atividades de ensino regular no estabelecimento prisional, em interpretação extensiva benéfica da lei penal", determinando que "
o cálculo observará 20 dias de remição para cada área aprovada no ENCCEJA do ensino médio, decotando-se do cálculo os dias já remidos pelo estudo regular no mesmo ano, a fim de evitar bis in idem."

No caso dos autos, o reeducando Alex Santana Neves foi aprovado em 05 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA/2024 (Ensino Médio), o que, pelo critério de 20 dias por área aprovada, resultaria em 100 (cem) dias de remição — exatamente o quantum declarado pelo Juízo
a quo
. A decisão agravada, portanto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalecente, tanto no âmbito do STJ quanto neste Tribunal de Justiça.

Registre-se, ademais, que o Juízo
a quo
, ao declarar a remição de 100 dias, consignou expressamente que deixava de promover o acréscimo de 1/3 em razão da ausência de certificado de conclusão do Ensino Médio, o que demonstra a cautela do Magistrado singular na aplicação do instituto, evitando concessões além do que os documentos dos autos autorizam.

Por fim, não se pode perder de vista a dimensão teleológica do instituto da remição pelo estudo. A execução penal tem por objetivo, nos termos do art. 1º da LEP, "efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado." O estudo, em todas as suas modalidades, é instrumento privilegiado de ressocialização, e sua valorização pelo ordenamento jurídico — tanto pela LEP quanto pela Resolução do CNJ — reflete o reconhecimento de que a educação é vetor fundamental de transformação pessoal e de reintegração social.

Negar ao reeducando que, além de frequentar regularmente a escola no interior da unidade prisional, demonstrou capacidade de aprovação em exame nacional de certificação de competências, o direito à remição correspondente a esse resultado, seria, na prática, punir o esforço adicional e o mérito acadêmico, em flagrante contrassenso com os objetivos da execução penal. Como bem observou o Juízo a quo, "a aprovação no ENCCEJA, além de representar a efetiva conclusão de etapa educacional, reflete inequívoco esforço pessoal na busca por ressocialização e desenvolvimento."

Diante de todo o exposto, não vislumbro razão para reformar a decisão agravada. O Juízo
a quo
agiu em conformidade com a lei, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes desta Câmara Criminal, ao conceder ao reeducando Alex Santana Neves a remição de 100 (cem) dias de pena pela aprovação em 05 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA/2024 (Ensino Médio), sem promover o acréscimo de 1/3 ante a ausência de certificado de conclusão do nível médio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026